Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-97.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Acidentária – Pretensão de percepção de benefício acidentário em virtude de sequelas de acidente in itinere envolvendo punho e mão direitos, e também por perda auditiva – Decisão que julga o pedido improcedente, analisando, todavia, somente a queixa do acidente de trajeto, deixando de abordar a disacusia – Julgamento citra petita – Nulidade da r. sentença.

Dou provimento à apelação do

Ementa:
Acidentária – Pretensão de percepção de benefício acidentário em virtude de sequelas de acidente in itinere envolvendo punho e mão direitos, e também por perda auditiva – Decisão que julga o pedido improcedente, analisando, todavia, somente a queixa do acidente de trajeto, deixando de abordar a disacusia – Julgamento citra petita – Nulidade da r. sentença.

Dou provimento à apelação do autor para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000702043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1006617-
97.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALEXANDRE DE
SOUZA, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, anularam a sentença.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1006617-97.2017.8.26.0604
Voto no 23.795
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1006617-97.2017
APELANTE:
Alexandre de Souza
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
INTERESSADO: Greenbrier
Maxion

Equipamentos
e
Serv.
Ferroviários S/A (assistente simples do réu)
COMARCA:
Sumaré 1a Vara Cível
VOTO No 23.795
Acidentária
Pretensão de percepção de benefício
acidentário em virtude de sequelas de acidente in
itinere envolvendo punho e mão direitos, e também
por perda auditiva
Decisão que julga o pedido
improcedente, analisando, todavia, somente a queixa
do acidente de trajeto, deixando de abordar a
disacusia Julgamento citra petita Nulidade da r.
sentença.
Dou provimento à apelação do autor para anular a
sentença.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente o pedido de reparação acidentária, ao argumento
de que não foi comprovada a incapacidade laborativa decorrente de
acidente de trajeto, resultante em fraturas de punho e quinto dedo da
mão direitos (fls. 268/269).
O
apelante
alega,
preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1006617-97.2017.8.26.0604
Voto no 23.795
fls.3 cerceamento de defesa, eis que não foram atendidos os
esclarecimentos solicitados e porque, apesar de avaliado, a alegação
de disacusia não teria sido apresentada no laudo, nem considerada na
r. sentença. No mérito, em síntese, sustenta que estão comprovadas
tanto a perda auditiva ocupacional quanto as sequelas incapacitantes
decorrentes do acidente de trajeto, inclusive, com a concessão de novo
benefício pelo INSS, sendo devido o auxílio-acidente pleiteado, ainda
que suas reduções sejam em graus mínimos. Pede a nulidade da r.
sentença, reabrindo-se a fase instrutória, ou a reforma do julgado para a
procedência do pedido (fls. 280/296).
Contrarrazões somente pela assistente simples
(fls. 342/344 e 401).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De fato, assiste razão ao apelante quanto à
preliminar de cerceamento de defesa arguida, sendo forçoso
reconhecer que, no caso específico destes autos, a prestação
jurisdicional conferida em primeira instância foi insuficiente ou citra
petita, circunstância que a torna nula.
Com efeito, o autor narrou, na inicial, que, em
18.10.2016 sofreu acidente de trajeto, lesionando punho e mão
direitos. Relata, ainda, que em razão das condições agressivas do
labor, tornou-se portador de perda auditiva induzida por ruído. Afirma
estar incapacitado para o labor, vindo a juízo em busca da reparação
acidentária.
Realizada a perícia judicial, somente as
sequelas do infortúnio foram analisadas, ocasião em que o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1006617-97.2017.8.26.0604
Voto no 23.795
fls.4
ortopedista descartou a hipótese de incapacidade para o labor (fl. 211).
Ressalte-se que as queixas auditivas foram
reafirmadas pelo obreiro em réplica (fl. 88), e também levantada a falta
de análise da questão pela perícia oficial, por duas oportunidades, em
impugnação ao laudo, alertando-se, assim, para a insuficiência da
prova técnica (fls. 223/227 e 243/247).
Não obstante o obreiro tenha referido, em
embargos de declaração (fls. 272/274) e nas razões recursais (fl.
285/286),
que chegou a ser avaliado também por perito
otorrinolaringologista do IMESC quando do exame pericial, não se
observa qualquer indicação que, de fato, o exame especializado tenha
sido realizado.
Aliás, de modo diverso, conforme resposta a
quesitos formulados, a queixa auditiva não teria conformado objeto de
análise daquela perícia (fls. 211/212, quesitos “4” e “17”, de página
116).
Desse modo o magistrado de primeiro grau
sentenciou somente analisando o acidente de percurso, sem abordar
no mérito os alegados males auditivos.
Assim, o sentenciamento do feito configura
prestação jurisdicional incompleta, citra petita, o que a torna nula.
Nesse sentido, julgado do extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil deste Estado:
“SENTENÇA - NULIDADE - JULGAMENTO 'CITRA
PETITA' - INAPRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RECONHECIMENTO. É nula a sentença que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1006617-97.2017.8.26.0604
Voto no 23.795
fls.5
esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar
todas as questões suscitadas” (Ap. s/ Rev. 586.182-00/7
- 11a Câm. - Rel. Juiz CLÓVIS CASTELO - J. 24.3.2003).
Dessa forma, é de rigor reconhecer-se que a r.
sentença é nula de pleno direito, devendo, o processo, retornar à vara
de origem, para que todas as causas de pedir sejam devidamente
apreciadas.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO à apelação do autor e, assim, ANULO a r. sentença,
determinando o retorno do feito à vara de origem, para que outra
prestação jurisdicional seja apresentada, analisando todas as questões
trazidas.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR